Tribunal: TJSP
Processo: 0020731-40.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime aberto. Deferimento. Recurso ministerial. Alegação de não cumprimento do requisito objetivo. Progressão de regime deferida antecipadamente com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia de Covid-19. Lapso temporal superado durante o processamento do agravo. Progressão efetivada há dois meses, sem descumprimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime aberto. Deferimento. Recurso ministerial. Alegação de não cumprimento do requisito objetivo. Progressão de regime deferida antecipadamente com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia de Covid-19. Lapso temporal superado durante o processamento do agravo. Progressão efetivada há dois meses, sem descumprimento das condições. Descabimento da pretendida cassação. Requisito subjetivo atendido. Dispensa de exame criminológico. Livre convencimento motivado. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020731-40.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALLEF SANCHEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020731-40.2020.8.26.0576 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0020731-40.2020.8.26.0576
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: ALLEF SANCHEZ
Voto: 19872
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime aberto.
Deferimento. Recurso ministerial. Alegação de não
cumprimento do requisito objetivo. Progressão de regime
deferida
antecipadamente
com
fundamento
na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em
razão da pandemia de Covid-19. Lapso temporal superado
durante o processamento do agravo. Progressão efetivada há
dois
meses,
sem
descumprimento
das
condições.
Descabimento da pretendida cassação. Requisito subjetivo
atendido. Dispensa de exame criminológico. Livre convencimento motivado.
Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Flavio Artacho, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto, que deferiu ao
sentenciado ALLEF SANCHEZ a progressão antecipada ao regime
aberto, com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 21/24).
Inconformado,
recorre
o
Parquet,
pleiteando a cassação da decisão, sob a alegação de que o
sentenciado não preencheu os requisitos necessários à progressão
de regime (fls. 01/04).
Em contraminuta, a Defesa pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 34/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020731-40.2020.8.26.0576 -Voto no
3
Mantida a decisão em sede de juízo de
retratação (fls. 39), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso, em parecer da lavra da Dra. Nohade de
Fátima Abdo Brunelli (fls. 47/49).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena de 13 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo
majorados, tendo iniciado o resgate de sua reprimenda em
17.01.2014, com término previsto para 06.12.2027 (fls. 07/09).
Consta, ainda, que em 05.02.2020 ele foi progredido ao regime
semiaberto (fls. 14).
O d. juízo a quo concedeu ao agravado
nova progressão de regime, sob o fundamento de que ele possui
bom comportamento carcerário e estava muito próximo de cumprir
o requisito objetivo, revelando-se cabível a concessão do benefício
com fundamento na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de
Justiça (fls. 31/34).
Conforme se infere do cálculo de penas do
processo principal, de fato o requisito objetivo para a progressão
ao regime aberto não havia sido preenchido por ocasião da decisão
impugnada (fls. 17/18).
De outra parte, anoto que o Conselho
Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020731-40.2020.8.26.0576 -Voto no
4
coronavírus

causador
da
COVID-19

no
âmbito
dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Como uma das medidas preventivas, recomendou a concessão da
prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
[...]
III
concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena
em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução;
Além
disso,
constata-se
que
o
lapso
temporal exigido para a progressão ao regime aberto restou
superado no decorrer do processamento do presente agravo (lapso
previsto para 19.12.2020 fls. 17) e, conforme consulta ao SIVEC,
o agravado cumpre regularmente as condições que lhe foram
impostas desde a sua efetiva progressão ao regime aberto, em
11.11.2020, de modo que, de qualquer forma, seria descabida,
neste momento, a reforma da decisão recorrida sob tal alegação.
Quanto ao requisito subjetivo, além de
ostentar bom comportamento carcerário (fls. 06), o agravado não
praticou faltas disciplinares de natureza grave desde sua última
internação, demonstrando estar no caminho da ressocialização (fls.
07/09).
Não se trata de afirmar que a alteração do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela Lei n. 10.792/03, reduziu
a análise do requisito subjetivo ao atestado de bom comportamento carcerário, porém, nos termos do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020731-40.2020.8.26.0576 -Voto no
5
estabelecem os enunciados da Súmula Vinculante n. 261 e da
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça2, a realização do
exame criminológico se tornou medida excepcional, cuja exigência
deve estar fundamentada nas peculiaridades do caso.
Sobre o tema, registro o quanto já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO
CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E DANO.
PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDO EM 1o GRAU.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM 2o GRAU.
DETERMINAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E LONGA
PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Seção, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova
redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal,
aboliu-se
a
obrigatoriedade
do
exame
criminológico como requisito para a concessão
da
progressão
de
regime,
cumprindo
ao
julgador verificar, em cada caso, acerca da
necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário,
determinar sua realização, desde que mediante
decisão
concretamente
fundamentada
na
conduta do apenado no decorrer da execução.
Precedentes.
3. Fatores relacionados ao crime praticado são
determinantes da pena aplicada, mas não justificam
1 “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade
do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico”.
2 “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020731-40.2020.8.26.0576 -Voto no
6
diferenciado tratamento para a progressão de
regime, de modo que o exame criminológico somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da
própria execução penal. Precedentes.
4. In casu, o Tribunal de origem, ao examinar
recurso ministerial que atacava decisão que deferira
a progressão de regime prisional, determinou a
realização de exame criminológico sem a devida
fundamentação, pois baseada na gravidade abstrata
dos delitos praticados e na longa pena a cumprir pelo
paciente.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida
de ofício para restabelecer a decisão do Juízo de
primeiro grau que deferiu a progressão de regime
prisional ao paciente.3
No mais, em que pese o inconformismo do
Parquet, a gravidade dos crimes praticados e a quantidade de pena
imposta não constituem óbice legal à progressão de regime
prisional, pois a elevada censurabilidade das condutas foi
considerada pelo legislador quando da fixação de penas
expressivas para as infrações penais cometidas pelo agravado.
Desta forma, não há qualquer ilegalidade
que justifique a reforma da decisão que deferiu a progressão do
sentenciado para o regime aberto, a despeito da não realização de
exame criminológico, posto que ausentes elementos concretos que
indiquem a sua imprescindibilidade.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo ministerial.
LEME GARCIA
Relator
3 HC 405.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017.